Tribunal: STF
Processo: ADI 1307
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DE ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO.
          Na hipótese não há vínculo objetivo de pertinência entre o
conteúdo material das normas impugnadas - crédito rural - e a
competência ou os interesses da Assembléia Legislativa do Estado do
Mato Grosso do Sul. Vale a jurisprudência do Supremo que entende
necessária, para alguns dos legitimados a propor a ação direta de
inconstitucionalidade, a relação de pertinência temática.
          Ação direta não conhecida.